Tribunal: STF
Processo: ARE 1407400
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A ADEQUAR A OFERTA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA NA POLICLÍNICA DE SANTA RITA. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CREMERJ PARCIALMENTE SANADAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, DIANTE DA INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. EFETIVAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE PREVÊ A OBRIGATORIEDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE (ART. 196 DA CRFB). CONTUDO, ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE QUANDO À INEXIGIBILIDADE DE FARMACÊUTICO EM PEQUENAS UNIDADES HOSPITALARES COMO NO CASO EM TELA, NOS MOLDES DA LEI 13.021/2014. PRECEDENTE DO STJ. RAZOÁVEL QUE SE ESTIPULE PRAZO ADEQUADO (120 DIAS) PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, NO SENTIDO DE QUE SE AGUARDE O TÉRMINO DA OBRA LICITADA, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CONTRATADO, CONSIDERANDO, AINDA, A CONCORDÂNCIA DO MP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”. (eDOC 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2° do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão em ação civil pública que determinou a implementação de políticas públicas relacionadas à área da saúde. 



    Alega-se, em breve síntese, que há violação ao princípio da separação dos poderes e que “não é toda e qualquer ação que envolva o direito à saúde que configura a atuação excepcional autorizada pela jurisprudência pátria”.(eDOC 9, p. 12) 



    Destaca-se, ainda, que não há omissão por parte do Município recorrente na prestação de política pública de saúde. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a necessidade de implementação de políticas públicas, atinentes à área da saúde, por parte do Município de Nova Iguaçu. 



    Ressalto que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO DESORDENADA. MORRO BOA VISTA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RELOCAÇÃO DE FAMÍLIAS RESIDENTES NA ÁREA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão do Poder Público, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.327.824 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10-.2022)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS”. (ARE 1.389.864 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2022)



    Além disso, ressalto que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE-AgR 1.371.213, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, firmada no julgamento do RE 592.581-RG Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Tema 220), no sentido de que: ‘É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.’ 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE-AgR 1.293.740, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.2.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente